Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707978-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: PONTO ZERO CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor GETULIO ALVES DE LIMA em face da decisão ID 24137054 que, nos autos da ação de falência ajuizada em desfavor de PONTO ZERO CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, determinou a emenda à inicial para que o autor efetue o depósito de R$4.000,00 (quatro mil reis) a título de caução para remuneração do administrador judicial, na hipótese da massa falida não possuir condições de arcar com referida remuneração, bem como para juntar certidão simplificada da parte ré, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, 22 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora